Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802096-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE IGOR MIRANDA JATENE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 129, §9º e 329, AMBOS DO CPB – AGRESSÃO À COMPANHEIRA EM AMBIENTE FAMILIAR – ILEGALIDADE EM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE POR INVASÃO DO DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – QUESTIONAMENTOS QUANTO ÀS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – NATUREZA PROBANTE – DILAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação na decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

“É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)”

4.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Súmula nº 08-TJPA

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Joel de Souza Andrade, em favor do nacional FELIPE IGOR MIRANDA JATENE, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/03/2021, acusado do suposto cometimento de delito capitulado no art. 129, §9º, do CP,
autos do p
rocesso crime nº 0800173-29.2021.8.14.0021, em ação de policiais militares que entraram em sua residência sem autorização ou mandado judicial.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custodia preventiva, questionando os termos do depoimento da vítima e lesões por ela sofridas.

Alega, ao final, que o paciente goza de condições favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para que responder o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, manifestando interesse de sustentação oral a quando do julgamento, Id 4762584.

Na Id 4733556 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4752889, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4903222.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FELIPE IGOR MIRANDA JATENE,
acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e
329, todos do CPB
, sob os argumentos de ilegalidade na prisão em flagrante por invasão da residência, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custodia preventiva, divergência no depoimento da vítima e lesões por ela sofridas.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o paciente, sem qualquer motivo, agrediu sua companheira ELIZÂNGELA ALEXANDRE DA SILVA, com palavras de baixo calão e fisicamente com socos, chutes, puxões de cabelo e empurrão, que a levou ao chão, provocando lesões. À vítima relata que conseguiu fugir e, imediatamente, se deslocou até a delegacia para relatar o ocorrido, sendo, de pronto atendida pelos policiais que foram até à residência onde o paciente se encontrava trancado, sendo necessário o uso de força para ingressar no imóvel e efetuar a prisão, fato ocorrido no dia 07/03/2021.

Pelas circunstâncias em se deu a prisão do paciente, nota-se que foi em estado de flagrante de delito, tendo sua companheira acompanhado à ação policial e, nesse sentido, sucumbe o argumento de invasão de sua residência e, para tanto, “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

O argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar,
data venia
, não prospera, pois constata-se, na Id 4715206, os seguintes termos que a fundamentam, inclusive quanto a representação legal para sua decretação:

“O Delegado de Polícia Representou pela Conversão da prisão em preventiva (ID. 24096363 - Pág. 1).

........

No caso concreto, o fato é grave e demanda maior repressão estatal, por gerar malefícios à saúde física e psicológica da vítima. Diante das circunstâncias emergidas nos autos, da gravidade dos fatos e da agressividade do agente, não se afigura razoável conceder-lhe a liberdade nesse momento, sob pena de, possivelmente, sacrificar as integridades física, psicológica e, talvez a própria vida, da ofendida, visto que as medidas protetivas e cautelares diversas da prisão podem não ser suficientes para mantê-la segura e o agente afastado. Resta evidente que o delito praticado, em tese, pelo agente, merece, sem dúvidas, o repúdio da sociedade e a repressão pelo Poder Judiciário. Muitas vítimas têm sofrido violência doméstica, danos físicos diversos e tantas mulheres perderam a vida em decorrência de condutas similares, inclusive recentemente nesta Comarca. Assim, a prisão cautelar se faz necessária para garantia da segurança da vítima, garantia da execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP), para que elas tenham a segurança garantida e compareçam aos atos processuais e prestem eventuais depoimentos sem qualquer ameaça ou coação. Do mesmo modo, “
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
também se encontra presente, em especial pelo agente ser contumaz em práticas agressivas contra a vítima, conforme se depreende de seu depoimento, bem como em outras práticas criminosas, conforme se depreende em simples no LIBRA, o qual demonstra que em liberdade voltará a delinquir, já que responde a diversas ações penais por diversos crimes (processos: 0003028-92.2013.8.14.0021, 0006333-45.2017.8.14.0021, 0023314-23.2015.8.14.0021). Assim, entendo que a liberdade do investigado, neste momento, demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento de novas agressões contra a vítima e até mesmo outros crimes, dado a sua ficha criminal.

......

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza
rebus sic stantibus
da medida,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
FELIPE IGOR MIRANDA JATENE
em
PRISÃO PREVENTIVA
, necessária para garantir a segurança da vítima e da
ordem pública.
”

Assim,
data venia
, o ato indicado como coator encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, no relato da vítima quanto às agressões sofridas, ressaltando-se, inclusive, não ser esta a primeira vez que o paciente a agride e, portanto, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para a consecução do efeito almejado, que, neste momento, é a garantia da integridade física, moral e psíquica da vítima.

Junta-se do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade concreta das condutas que são imputadas ao ora Paciente, a ensejar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, seja em razão do risco de reiteração delitiva consubstanciado nas reiteradas investidas de ordem psicológica e física contra sua ex-companheira, funcionando a prisão no ponto como óbice às agressões ocorridas no âmbito da violência doméstica, seja virtude da periculosidade ostentada pelo agente, vez que, conforme se constata dos autos, há indícios de "novos atos de agressão praticados pelo acusado, inclusive, com disparo de arma de fogo, que causou ferimentos a terceiros", circunstâncias que justificam a segregação em seu desfavor.

IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal requer a comprovação de que o acusado é imprescindível aos cuidados do menor. No caso dos autos, entretanto, o Tribunal de origem afirmou que o paciente não demonstrou sua imprescindibilidade para os cuidados dos filhos menores, bem como sustentou a ausência de requisito legal prevendo o deferimento da medida para relação estabelecida entre o agente e o irmão de 14 anos, sendo que, nesse caso, também não demonstrou ser imprescindível.

V - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido. (HC 539.496/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

Ainda, quanto às condições favoráveis existe entendimento desta e. Corte de que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por fim, às alegações atinentes aos depoimentos prestados na delegacia e lesões sofridas pela vítima não podem ser analisadas nesta via do
writ
, pois
“É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)”

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 27/04/2021